Tribunal: TJSP
Processo: 1501672-36.2022.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de Drogas – Sentença condenatória - Recursos defensivos - Preliminar arguida pela Defesa de nulidade da abordagem policial - Fundada suspeita bem delineada - Preliminar afastada - Pleito de absolvição, redução da pena imposta, alteração do regime inicial de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos - Prova

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de Drogas – Sentença condenatória - Recursos defensivos - Preliminar arguida pela Defesa de nulidade da abordagem policial - Fundada suspeita bem delineada - Preliminar afastada - Pleito de absolvição, redução da pena imposta, alteração do regime inicial de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos - Prova segura – Depoimentos dos policiais coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas presentes nos autos – Delito de tráfico de drogas bem caracterizado - Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Penas-bases fixadas acima do mínimo legal – Quantidade de drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei no 11.343/06 - Segunda Fase – Reconhecida a atenuante da confissão espontânea - Terceira fase – Incabível a aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas - Circunstâncias que evidenciam que os réus integrem organização criminosa - Regime fechado mantido – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Mantido o perdimento dos bens e a inabilitação para conduzir veículos, fixando-se, de ofício, prazo determinado para a restrição - Recursos improvidos.